Tribunal: TJSP
Processo: 1002931-60.2017.8.26.0099
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade que dê ensejo a qualquer modificação no julgado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000636660
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002931-60.2017.8.26.0099/50000, da Comarca de Bragança Paulista, em que são
embargantes ROBERTO LUIZ FEITOSA e ILKA SANTOS BIONDO FEITOSA, é
embargado AMBIFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE RESERVATORIOS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1002931-60.2017.8.26.0099/50000 -Voto no 14.341
2
VOTO No 14.341
Embargos de Declaração no. 1002931-60.2017.8.26.0099/50000
Comarca de Bragança Paulista 2a Vara Cível
Embargantes: Roberto Luiz Feitosa
Ilka Santos Biondo Feitosa
Embargada: Ambifibras Indústria e Comércio de Reservatórios
Ltda.
Interessada: Ouro Preto Piscinas
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade que dê ensejo a qualquer
modificação no julgado Embargos rejeitados.
São embargos declaratórios tirados em relação ao
acórdão de fls. 434/452, assim ementado:
“COMPRA E VENDA - Ação de obrigação de
fazer
c/c
indenizatória
fundada
em
descumprimento de contrato - Acolhimento
parcial - Aquisição de piscina e equipamentos a
ela relacionados - Defeito na qualidade do
produto Prazo decadencial que tem início com
a verificação do vício oculto - Arguição afastada -
Adoção correta de foro de eleição para o local de
cumprimento da obrigação ou domicílio dos
autores - Denunciação da lide de empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1002931-60.2017.8.26.0099/50000 -Voto no 14.341
3
intermediadora - Descabimento - Hipótese legal
não configurada - Apelação contra sentença que
determinou às rés a substituição do produto -
Prova
documental
que
evidencia
a
responsabilidade delas pelo vício do produto -
Prejuízo moral, no entanto, não evidenciado
Situação de mero aborrecimento - Ausência de
demonstração probatória em outro sentido -
Indenização, a tal título, afastada - Recurso
provido, em parte”.
Sustentam os embargantes que houve omissões e erro
material no acórdão, assim elencados: “a. No Recurso de Apelação
de fls. 390, a Apelante alega ser impossível cumprir com a
substituição do produto em 30 dias conforme determinado na r.
sentença (elencando fabricação, entrega, retirada e instalação)
sem que os Apelados lhe forneçam alojamento para pernoite, mas
os apelados, ora Embargantes, às fls. 421, 2o parágrafo,
demonstram não haver necessidade de tal nova exigência daquela,
pois na obra originária, se trabalhassem sem interrupções, em
apenas três dias e poucas horas já completariam todo o serviço e
agora os apelados, ora embargantes, entendem levar menos que
isto conforme demonstraram às fls. 422, pois a empresa já deve ter
o produto pronto, já está cavado o buraco, concretado por baixo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1002931-60.2017.8.26.0099/50000 -Voto no 14.341
4
etc., e a distância percorrida entre a empresa apelante até o imóvel
deles se faz como qualquer outro trabalhador que as vezes
percorre distancias até maiores de ida e volta do trabalho, não
sendo necessário pernoites na pequena residência deles para
executar tais novos serviços, bem como levar o material a ser
utilizado, repor a água, contrapisos efetuados por eles e ainda
efetuar as limpezas necessárias e retirar todo entulho que for
produzido, sendo necessário suprir a omissão nesta questão;
b. De igual forma também às fls. 390 a apelante
questiona sobre a devolução dos materiais (15 sacos de cimento e
198 blocos) e os embargantes às fls. 423 demonstraram que desde
o inicio (fls. 112 - 29/12/2016) os cimentos já estavam empedrando
(foram comprados em outubro/2016 e tinham validade) e se
perderam com o tempo, viraram pedra, não tendo como devolver
cimento novo e nem ter enriquecido sem causa como declarado
pela apelante, sendo necessário suprir a omissão nesta questão;
c. Idem quanto ao erro material verificado pelos
embargantes às fls. 421, que verificou após a analise da sentença
em sede de recurso da apelante onde houve um erro no calculo e
amostragem da foto da sobra dos 15 sacos de cimento (de um total
de 25 comprados) conforme a lauda 5 da sentença, fls. 372
penúltimo parágrafo, que foi multiplicado por 10 ao em vez de 15,
cujas fotos corretas estão às fls. 103 e 322, pois devido estarem
atrapalhando bem próximos da grade da porta às fls. 142, parte
deles foi deslocado para outro lado do imóvel (fls. 324), sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1002931-60.2017.8.26.0099/50000 -Voto no 14.341
5
então que os cálculos devem ser revisados, ou seja, onde no
calculo se lê “multiplicado por 10 (dez) deve ser alterado para
multiplicado por 15 (quinze)” : 15 x R$ 23,00 = R$ 345,001 mais os
198 blocos x R$ 1,15 = R$ 227,702 que ao invés de R$ 457,70 o
correto é o valor total de R$ 572,70 (quinhentos e setenta e dois
reais e setenta centavos), sendo necessário suprir este erro
material”.
Recurso tempestivo.
É o relatório do essencial.
Os embargos de declaração terão cabimento quando
houver na decisão omissão, contradição ou obscuridade, nos
termos do que dispõe o art. 1022, incisos I, II e III do CPC. Fora
destas hipóteses não devem ser opostos.
Analisando o julgado, nota-se que inexistem omissões e
a serem sanadas, tendo o acórdão embargado sido fundamentado,
com enfrentamento de todas as questões recursais, não havendo
violação aos diversos dispositivos legais citados.
Veja-se que o único provimento dado ao recurso se
referiu à indenização, de modo que nada mais foi modificado, não
havendo recurso oposto pelos ora embargantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1002931-60.2017.8.26.0099/50000 -Voto no 14.341
6
Nada mais precisava ser dito.
Ante o exposto, inexistindo motivo para interposição da
medida, rejeitam-se os embargos declaratórios.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
Assinado eletronicamente